Tribunal: TJDFT
Processo: 0038018-62.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0038018-62.2016.8.07.0001 RECORRENTE: RENATA TAVARES BARRIONUEVO RECORRIDO: LUIZ ANTÔNIO CARNEIRO RANGEL DE CASTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL URBANO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO NO RECURSO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSENTE. NULIDADES REJEITADAS. AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. REQUISITOS. ALUGUEL PELO USO EXCLUSIVO DA COISA. DESCABIMENTO. 1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção legal de veracidade. 1.1. O ônus da prova na impugnação à gratuidade de justiça é do impugnante, a quem cumpre demonstrar a capacidade do beneficiário de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. 1.2. No caso, deve ser rejeitada a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça para manter o benefício à parte apelante quanto à dispensa do preparo, além de deferir a suspensão da exigibilidade dos honorários recursais. 2. A relação jurídica em discussão, de ordem eminentemente patrimonial, no que se compreende a pretensão inicial de usucapião familiar, com fundamento no art. 1.240-A do Código Civil, atrai inexoravelmente a competência do Juízo Cível. Súmula 24 do TJDFT e precedente julgado na 2a Câmara Cível. 3. O uso da técnica de motivação per relationem é amplamente admitido na jurisprudência, incorporando os argumentos do próprio juízo de origem, coerentes no caso, frise-se, ao justificar a procedência do pedido da ação principal e improcedência do pedido na ação reconvencional. Precedentes do STJ e STF. 4. O juiz é o destinatário da prova e, assim, compreendendo desnecessária a dilação probatória, a qual nenhuma influência teria para o desate das questões postas ao exame judicial, não há falar em cerceamento do direito de defesa. 5. Preenchidos os requisitos atinentes ao exercício da posse mansa, pacífica e contínua, por mais de 10 (dez) anos, qualificada pela efetiva moradia do possuidor no local, urge reconhecer a prescrição aquisitiva na modalidade extraordinária, sendo irrelevante perquirir acerca de justo título ou de boa-fé. 6. Os efeitos da sentença declaratória do domínio do usucapiente retroagem à data da aquisição do domínio, que é a data em que se perfaz o tempo exigido para a usucapião. 6.1. Não há falar em condenação do usucapiente ao pagamento de alugueres nos 3 (três) anos anteriores à reconvenção e prestações seguintes, se reconhecida a exclusiva propriedade. 7. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, inciso II, e § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 62 do CPC e 9o da Lei 9.278/1996, ao argumento de que a ação de usucapião extraordinária em imóvel urbano, pertencente a ex-consorte, com vistas ao reconhecimento da união estável entre as partes, deve ser processada e julgada pela Vara de Família e não, pela Vara Cível, por se tratar de competência absoluta; c) artigos 445 e 447, § 4o, ambos do CPC, asseverando que teria ocorrido cerceamento do seu direito de defesa em face do indeferimento da oitiva de testemunha, irmã da recorrente, como informante, a fim de se comprovar que não houve animus domini por parte do ora recorrido; e d) artigo 1.238 do CC, afirmando que deve ser negado provimento ao pedido de reconhecimento de usucapião extraordinária, porque o ora recorrido não possui animus domini sobre o imóvel, tendo em vista que a recorrente, ex-companheira do recorrido, residiu neste também, em um de seus pavimentos. Defende que o princípio da confiança deve ser tutelado, pois não se trata de direito eventual, mas de direito expresso em lei, pois os bens adquiridos onerosamente durante a união estável que tem regime igual ao da comunhão parcial, têm natureza de aquestos e, assim, independem de declaração em escritura pública ou no Registro de Imóveis, pois a meação da recorrente já estava resguardada e sua eficácia prevista em lei. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 62 do CPC, 9o da Lei 9.278/1996, bem como 1.238 do CC. Com efeito, as teses sustentadas pela recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027